Tribunal: TJSP
Processo: 1002701-52.2021.8.26.0010
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
Apelação. Ação condenatória, com pedido de reparação de danos. Sentença de improcedência. Insurgência do Requerente. Pleito para que a Requerida seja condenada ao pagamento de R$ 307.498,01 a título de indenização por suposta perda de uma chance, bem como que seja o Apelado condenado a restituir à Apelante o montante de R$ 57.669,14 pagos a terceiro a título de verba sucumbencial, ocasionada pelo

Ementa:
Apelação. Ação condenatória, com pedido de reparação de danos. Sentença de improcedência. Insurgência do Requerente. Pleito para que a Requerida seja condenada ao pagamento de R$ 307.498,01 a título de indenização por suposta perda de uma chance, bem como que seja o Apelado condenado a restituir à Apelante o montante de R$ 57.669,14 pagos a terceiro a título de verba sucumbencial, ocasionada pelo reconhecimento da prescrição intercorrente na ação de execução no 0010690-55.199.8.26.0477. Recurso que merece prosperar em parte. Perda de uma chance não caracterizada. Restituição do montante dispendido a título de verba de sucumbência em decorrência do reconhecimento da prescrição intercorrente devido. Processo desarquivado após nove anos, sem consulta prévia ao cliente. Erro grosseiro pela falta de aconselhamento do cliente quanto ao risco a que este tinha o direito de decidir sobre se assumiria ou não. Sentença parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.